Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO. VALOR. 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA “ESCALONADA”. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal do percentual da remuneração recebida pelo devedor até a satisfação do crédito de natureza não alimentar. 2.1. A reclamação interposta contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.3. Diante das circunstâncias reveladas nos autos deve ser aplicado o entendimento estabelecido pela Egrégia 3a Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000 adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 3.1. O aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência da devedora e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 3.2. Assim, a penhora do percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor da aposentadoria recebida revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna do devedor e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelos credores, a despeito da natureza não alimentar do aludido crédito.4. Verifica-se, portanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser parcialmente provido para a finalidade vislumbrada.5. Embargos parcialmente providos.